Tribunal: TJPA
Processo: 0000095-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000095-29.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO PEREIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000095-29.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: SERGIO PEREIRA DE MORAES.

ADVOGADOS: RINALDO MORAES – OAB/PA Nº 26.330 E FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS NETO – OAB/PA Nº 38.352).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o apelado da acusação de furto qualificado. O apelante pleiteia a condenação, alegando existência de provas suficientes para demonstrar autoria e materialidade do delito, enquanto a defesa requer a manutenção da absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelado pelo crime de furto qualificado;

(ii)

estabelecer se a sentença absolutória deve ser mantida com base no princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação exige provas robustas e inequívocas da autoria e materialidade delitivas, inexistindo margem para dúvidas.

4.

No caso concreto, a sentença absolve o apelado devido à fragilidade do conjunto probatório, que não individualiza a conduta do réu com segurança, sendo as testemunhas imprecisas e a suposta gravação mencionada pela acusação ausente dos autos.

5.

O objeto material do crime (motocicleta) não foi encontrado na posse do réu, e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o furto, sustentando reconhecimento baseado apenas em relatos inseguros.

6.

O princípio in dubio pro reo, consagrado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determina que, na dúvida, deve prevalecer a absolvição, o que foi corretamente aplicado pelo magistrado de primeiro grau.

7.

O juízo de origem avaliou de forma criteriosa o conjunto probatório e concluiu pela insuficiência de elementos para a condenação, decisão que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes explícitos nos autos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o apelado SERGIO PEREIRA DE MORAES da imputação do crime disposto no art. 155, §4º, inciso III, do CPB (ID 21725253).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
SERGIO PEREIRA DE MORAES
, nas sanções punitivas do art. 155, §4º, III, do CPB, aduzindo que há provas substanciais a embasar um decreto condenatório, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 21725278).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, sustentando a inexistência de arcabouço probatório a fundamentar sentença condenatória (ID 21725281).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso ministerial, entendendo pela insuficiência probatória a sustentar uma condenação (ID 22941939).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese (ID 21725171):

(...) que, no dia 05 de dezembro de 2019, por volta de 21h, na Rua Betânia, ao lado do Parque Shopping, situado na Avenida Augusto Montenegro no 4.300, o denunciado SERGIO PEREIRA DE MORAES, de maneira sorrateira subtraiu a motocicleta marca/modelo HONDA/NXR150 BROS Mix ES, 2010/2010, PARTICULAR, PRETA, NSX5907, CHASSI 9CZKD050AR077059, de propriedade do senhor FABRíClO DA SI VA ALVES.

Segundo apurado no procedimento, a vítima Fabrício estacionou sua motocicleta HONDA/NXR150 BROS MIX ES, 201012010, PARTICULAR, PRETA, NSX5907, CHASSI 9CZKD050AR077059, na Rua Betânia, ao lado do Parque Shopping e quando retornou do shopping não mais encontrou a motocicleta, sendo informado por mototaxistas que viram um homem "careca" subtrair a motocicleta.

Consta do inquérito que a testemunha RUI VINíClUS PINTO FREITAS, presenciou o momento em que o denunciado SÉRGIO se aproximou da res furtiva e, após diversas tentativas, conseguiu ligar a motocicleta e partiu em direção à Rodovia Augusto Montenegro.

Após transportar a motocicleta da vítima para local não identificado, o denunciado retornou ao local do crime para buscar sua motocicleta, que deixou estacionada próximo à rua de onde subtraiu o veículo da vítima FABRÍCIO ALVES, ocasião em que populares já cientes do envolvimento do denunciado no furto da motocicleta de Sérgio, passaram a agredi-lo, fisicamente, sendo contidos por uma guarnição da Polícia Militar que fora acionada.

Ao que se apurou, a testemunha RUI VINÍCIUS PINTO FREITAS presenciou quando o denunciado SÉRGIO PEREIRA DE MORAES subtraiu a motocicleta de propriedade do senhor FABRÍCIO DA SILVA ALVES.

(...).

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, por não haver nos autos, em relação à autoria delitiva,

um arcabouço probatório suficientemente apto a fundamentar um decreto condenatório.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de SERGIO PEREIRA DE MORAES pelo crime de furto qualificado com emprego de chave falsa, aduzindo, em suma, restar induvidosa a autoria delitiva do caso em tela.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado, saliento que os argumentos esposados no apelo
não merecem prosperar
, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

(...)

No que concerne à autoria delitiva, acentuo que as provas dos autos não são suficientes para a condenação do réu, sendo a absolvição medida que se impõe.

Isso porque, não foram produzidas, em juízo, provas para condenação do réu, ou sequer a individualização de sua conduta para a prática do crime; havendo nos autos, apenas, indícios, os quais foram suficientes para o oferecimento da denúncia, mas insuficientes para prolação de uma sentença condenatória

(...)

O conjunto probatório constante dos autos deixa dúvidas se o acusado estava praticando crime de furto qualificado, haja vista que o objeto material do crime não foi apreendido em posse do denunciado e que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o suposto delito, tendo, inclusive, reconhecido o acusado apenas por meio de uma suposta gravação que, sequer consta nos autos do IP; assim, as testemunhas ouvidas trouxeram apenas alegações inseguras e dúvidas sobre a autoria do crime imputado. Destarte, os elementos de informação colhidos perante o juízo não são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado.

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
, a testemunha RUI VINÍCIUS (Ids 21725224 a 21725229), que em sede policial afirmou ter presenciado o crime, apresentou versão diversa em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmando não ter sido testemunha ocular do evento criminoso. Declarou, ainda, que reconheceu o apelado apenas por meio de uma suposta gravação, a qual sequer consta nos autos do inquérito policial.

Cumpre destacar que, segundo o próprio relato da testemunha, referida gravação se refere a outro furto, do qual ele teria sido vítima, não sendo esse o fato discutido nos presentes autos. A testemunha deixa claro que tudo o que visualizou está relacionado exclusivamente à mencionada filmagem, não havendo, portanto, contato direto com o fato ora analisado.

Importante frisar que o magistrado, ao formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, reconheceu a existência de dúvida quanto à autoria delitiva. Ressaltou, inclusive, que o objeto subtraído não foi apreendido em posse do apelado, e que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram não ter presenciado o furto. Dessa forma, inexistem provas robustas e contundentes que confirmem, de maneira inequívoca, que o apelado tenha sido o autor do delito em questão.

Portanto, assevero que os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto
condenatório
, com a devida aplicação do princípio
in dubio pro reo,
motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas não foram suficientes a embasar um decreto condenatório.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/06/2025